Tribunal: TJES
Processo: 5003893-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003893-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARLY MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO APESAR DE PAGAMENTO EFETUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Marly Miranda dos Santos, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco alega que a negativação da autora decorreu de operação realizada com cartão de débito que teria utilizado indevidamente o limite de cheque especial, imputando à consumidora culpa concorrente. Alternativamente, pleiteia a redução do valor indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ao se promover a negativação do nome da autora mesmo após o pagamento da fatura; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo e passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos apresentados impugnam especificamente os argumentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

4. Restou demonstrado que a apelada efetuou o pagamento antecipado da fatura, cujo valor motivou a posterior inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que evidencia a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

5. A conduta do banco, ao ignorar o pagamento realizado e proceder à negativação, viola o dever de boa-fé objetiva e caracteriza ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. A jurisprudência local é firme no sentido de que a negativação indevida acarreta dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando a gravidade da conduta, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais da Corte, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação do nome do consumidor, mesmo após o pagamento regular da fatura, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilidade civil do fornecedor.

2. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo.

3 .O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000307-40.2020.8.08.0038, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005146-78.2005.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 09.11.2023.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003893-72.2021.8.08.0035

APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA
: MARLY MIRANDA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que se tratam de fundamentos que não demonstram a existência de impugnação ao comando sentencial.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo STJ já definiu que a similitude da peça recursal com petição juntada aos autos, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

Assim, como há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, constato a existência de impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
, de modo que não merece prosperar o intento trazido na presente preliminar.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto e estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARLY MIRANDA DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o banco apelante ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu recurso (id. nº 12085857), o recorrente sustenta que a negativação do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em decorrência de saldo devedor gerado por operação de compra em cartão de débito, erroneamente processada pela comerciante e aceita pela apelada sem a devida conferência.

No mais, afirma que tal operação utilizou o limite do cheque especial da recorrida, o que ensejou encargos financeiros e a inclusão em cadastro restritivo de crédito, conforme previsão contratual, defendendo que não houve falha exclusivamente sua, mas sim culpa concorrente da consumidora, que não verificou corretamente a modalidade da operação realizada.

Argumenta, subsidiariamente, que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo, requerendo, caso mantida a condenação, que haja ao menos a sua redução.

Muito bem. Segundo é possível constatar dos autos, a apelada, após fazer uso regular do cartão de crédito fornecido pelo banco apelante, realizou o pagamento antecipado da fatura no valor de R$ 617,51 (seiscentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos).

No entanto, foi surpreendida dias depois com o recebimento de correspondência informando a negativação de seu nome junto ao Serasa, além do bloqueio do cartão de crédito e do acesso ao aplicativo bancário.

Além disso, a autora constatou que, embora o aplicativo do banco tenha inicialmente reconhecido o pagamento realizado, o status da fatura foi posteriormente alterado para "não pago", fato que gerou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes por uma dívida de R$ 761,42 (setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), fato este que não seria inédito na relação contratual firmada entre ambos.

Dito isso, no caso em análise restou cabalmente demonstrado que a apelada efetuou o pagamento antecipado da fatura que motivou a negativação de seu nome junto ao Serasa, como se vê do id. nº 12085565.

Assim, a conduta do recorrente, ao desconsiderar tal quitação e efetivar a restrição creditícia, revela-se injustificável e contrária ao dever de boa-fé objetiva, caracterizando nítida falha na prestação do serviço bancário.

Friso que a indevida inscrição do nome da autora em cadastro restritivo configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, dispensando a demonstração específica do prejuízo.

Não bastasse o constrangimento gerado, a jurisprudência deste Sodalício pacificou o entendimento de que, em situações como esta, o dano moral decorre diretamente do ilícito, sendo o dano
in re ipsa
.

Além disso, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), observa-se que o montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao critério bifáfico de fixação. O juízo de origem considerou adequadamente a gravidade do fato, a repercussão do dano e os parâmetros adotados por esta jurisdição em casos similares, razão pela qual a quantia fixada não merece qualquer modificação.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes. 2. Dano moral majorado. Recurso provido. [...] (Apelação Cível nº 0000307-40.2020.8.08.0038, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/04/2023).

[...] 2. Mérito. Os precedentes jurisprudenciais são uníssonos quanto à configuração do dano moral in re ipsa em casos de negativação indevida do consumidor em cadastros de consulta para concessão de crédito. 3. O valor da indenização, minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indica a razoabilidade da medida, sem representar o enriquecimento ilícito de quem suportou o dano constatado. [...] (Apelação Cível nº 0005146-78.2005.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/11/2023).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)